Tribunal: TJDFT
Processo: 0741598-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR DA PENHORA INSIGNIFICANTE DIANTE DO TOTAL A SER EXECUTADO. NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA BUSCA DO MEIO MENOS ONEROSO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.

1. O art. 833, do Código de Processo Civil-CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes.

3. No caso, a penhora de 30% sobre os rendimentos da agravada pode comprometer seu sustento e de sua família. Em tese, a penhora de 10% dos rendimentos não colocaria em risco a subsistência da devedora. Todavia há peculiaridade a ser observada. O valor da penhora – aproximadamente R$ 350,00 mensais – seria insignificante diante do total a ser executado – R$ 527.852,72. Implicaria mais de 125 anos de descontos, considerado apenas o valor nominal apresentado, sem acrescentar os encargos da dívida, atualização monetária, aplicação de juros etc.

4. A medida, ao final, estabelece constrição que se prolonga de modo desproporcional no tempo, o que, em última análise, ofende a dignidade da pessoa humana. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido.